Tribunal: TJPA
Processo: 0813916-67.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813916-67.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO EXPRESSO DE DIRECIONAMENTO EXCLUSIVO EM NOME DE ADVOGADO DETERMINADO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO PRAZO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A contra decisão que, nos autos de embargos à execução fiscal, rejeitou alegação de nulidade de intimação referente ao ato que determinou a apresentação de garantia judicial. A agravante sustenta que formulou pedido expresso e reiterado para que as intimações e publicações fossem realizadas exclusivamente em nome do advogado André Luiz Monteiro de Oliveira, OAB/PA nº 17.515, sob pena de nulidade, e requer o reconhecimento da invalidade da intimação realizada em desconformidade com essa indicação, com a devolução do prazo processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, havendo requerimento expresso da parte para direcionamento das comunicações processuais em nome de patrono determinado, a intimação realizada em desacordo com essa indicação, ainda que em ambiente eletrônico, preserva a validade do ato processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido expresso de intimação em nome de advogado indicado constitui manifestação processual idônea e vincula a forma de comunicação dos atos subsequentes.

A inobservância da indicação expressamente formulada pela parte compromete a validade da intimação, porque a ciência processual não se aperfeiçoa em conformidade com a forma requerida e incorporada aos autos.

A distinção entre publicação no diário oficial e intimação eletrônica não afasta a necessidade de observância do pedido expresso de direcionamento, sobretudo quando a parte requer a concentração das comunicações, inclusive dos expedientes eletrônicos, em nome de patrono determinado.

O prejuízo decorre do próprio descumprimento da forma essencial da comunicação processual, pois a irregularidade atinge diretamente o exercício útil do contraditório e da ampla defesa.

Sem ciência válida da decisão que impõe providência processual com repercussão direta na marcha dos embargos à execução fiscal, não se inaugura legitimamente o prazo nem se podem imputar à parte os efeitos do não atendimento da determinação judicial.

O reconhecimento da nulidade da intimação e a devolução do prazo recompõem a regularidade procedimental, sem antecipar exame do mérito dos embargos à execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O pedido expresso de direcionamento das intimações em nome de advogado determinado vincula a forma de comunicação dos atos processuais subsequentes. 2. A intimação realizada em desacordo com pedido expresso de direcionamento exclusivo, ainda que em ambiente eletrônico, é inválida. 3. O prejuízo se presume quando a irregularidade da intimação compromete a ciência válida de ato processual que impõe providência à parte. 4. Reconhecida a nulidade da intimação, o prazo processual correspondente deve ser devolvido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 272, § 5º; art. 1.019, I; art. 994, parágrafo único; art. 282, § 1º; art. 283, parágrafo único; art. 276; art. 85, § 11. Lei nº 11.419/2006, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 1.306.464/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER do RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO e NO MÉRITO, DOU-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
em face de decisão proferida nos autos do processo de origem nº 0804198-59.2024.8.14.0028, em que figura como parte adversa o
MUNICÍPIO DE MARABÁ
, com o objetivo de reformar decisão que rejeitou alegação de nulidade de intimação, reconhecer a invalidade da intimação realizada e devolver o prazo processual, com atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Síntese dos fatos.

Alega a agravante que, desde a primeira manifestação nos autos originários, formulou pedido expresso para que as publicações e intimações fossem realizadas
exclusivamente em nome do advogado ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA, OAB/PA nº 17.515, sob pena de nulidade
. Afirma que tal requerimento constou da petição inicial e foi reiterado posteriormente. Em suas palavras, “
foi requerido a publicação exclusiva em nome do patrono ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA, inscrito na OAB/PA 17.515/PA, sob pena de nulidade
” e, ainda, “
requer concentração e veiculação de publicações e expedientes eletrônicos exclusivamente em nome de ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA, inscrito na OAB/PA sob nº 17.515, sob pena de nulidade
”.

Sustenta que, não obstante esse pedido expresso, foi proferida a decisão de ID nº
113024566
, determinando que a parte apresentasse garantia judicial, por depósito do valor ou oferta de bens à penhora, sem que a respectiva intimação tivesse sido expedida em nome do patrono indicado. Aduz, assim, que “
tal intimação não foi realizada em nome do patrono André Luiz Monteiro de Oliveira
”, razão pela qual a agravante “
não obteve ciência da referida decisão, e não pode exercer o seu direito de se manifestar, ferindo gravemente o seu direito de ampla defesa e contraditório
”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a nulidade decorre diretamente do art.
272, § 5º, do Código de Processo Civil
, segundo o qual, havendo pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o desatendimento implicará nulidade. Defende que, uma vez existente nos autos constituição regular de patrono com requerimento de publicação exclusiva, a intimação eletrônica deveria ter observado exatamente esse comando, o que não ocorreu. Acrescenta que a matéria possui natureza de ordem pública e pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Em apoio à tese recursal, invoca precedente do
Superior Tribunal de Justiça
, no qual se assentou a invalidade da intimação quando, apesar de pedido prévio de intimação exclusiva, a publicação deixa de observar a totalidade dos patronos indicados, citando o julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 1.306.464/SP
, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi. Também menciona julgados de outros tribunais no sentido de que o vício ou ausência de intimação constitui nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes, por comprometer requisito de validade do processo.

Sustenta ainda a presença dos requisitos para concessão do
efeito suspensivo
, com fundamento nos arts.
1.019, I, e 994, parágrafo único, do CPC
, afirmando existir probabilidade de provimento do recurso diante da nulidade da intimação, bem como risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, em razão da imediata produção de efeitos da decisão recorrida no contexto da
Execução Fiscal nº 0812744-11.2021.8.14.0028
, com reflexos na cobrança e exigência do crédito.

Por fim, requer a agravante: o recebimento do presente recurso, por ser cabível e tempestivo; a concessão de
efeito suspensivo
para suspensão dos efeitos da decisão agravada; e, no mérito, o
provimento do agravo de instrumento
para reformar integralmente a decisão recorrida, “
anulando-se a intimação de ID nº 113024566, e que seja devidamente devolvido o prazo
”. Requer, ainda, a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões e a renovação da determinação de que todas as intimações e publicações do recurso sejam feitas em nome do advogado
ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA
, sob pena de nulidade.

Proferi decisão interlocutória de indeferimento do pedido de efeito suspensivo – Id. 21707659.

A empresa EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. interpôs Recurso de Agravo Interno – Id. 22291206.

O Município de Marabá apresentou contrarrazões ao recurso de agravo interno – id. 22859709.

A Procuradoria de Justiça deixou de apresentar manifestação acerca do mérito – Id. 30104196.

Em suas
CONTRARRAZÕES
, a parte agravada
MUNICÍPIO DE MARABÁ
alegou, inicialmente, em síntese processual detalhada, que o agravo de instrumento foi interposto contra a decisão interlocutória de ID
120932538
, a qual rejeitou a tese de nulidade de intimação suscitada pela agravante. Sustenta que, no processo originário, foi proferida a decisão de ID
113024566
, determinando à embargante a apresentação de garantia judicial, e que a Equatorial, posteriormente, alegou ausência de ciência do ato ao argumento de que a intimação não teria sido direcionada especificamente ao advogado
André Luiz Monteiro de Oliveira, OAB/PA 17.515
.

Afirma, contudo, que o juízo de primeiro grau rejeitou corretamente essa insurgência, consignando que, no sistema
PJe
, a intimação é pessoal e se aperfeiçoa com a ciência de qualquer dos advogados devidamente habilitados nos autos, não podendo eventual organização interna do escritório ser imputada à serventia judicial. Acrescenta que o próprio relator, ao apreciar o pedido de efeito suspensivo, já o indeferiu por ausência de probabilidade do direito, e que houve, ainda, interposição de agravo interno, posteriormente submetido a julgamento conjunto com o agravo de instrumento.

Em reforço, argumenta que a tese central da agravante parte de “
premissa juridicamente equivocada
”, ao pretender aplicar o art.
272, § 5º, do CPC
às intimações eletrônicas realizadas diretamente no portal do
PJe
. Defende que referido dispositivo se refere às intimações realizadas por meio de publicação no órgão oficial, isto é, no Diário de Justiça, e não às intimações eletrônicas pessoais disciplinadas pela
Lei nº 11.419/2006
.

Sustenta que, nos termos do art. 5º dessa lei, a intimação feita em portal eletrônico próprio equivale à intimação pessoal para todos os efeitos legais, sendo suficiente a ciência por qualquer advogado regularmente habilitado no processo. Alega, assim, que “
a intimação via sistema PJe não é uma ‘publicação’, mas sim uma comunicação eletrônica pessoal e direta, dirigida a todos os advogados que se encontram habilitados no processo
”, razão pela qual seria válida a intimação concretizada a qualquer integrante da equipe de patronos da parte.

Sustenta ainda que a própria procuração juntada aos autos outorga poderes a diversos advogados, “
agindo em conjunto ou separadamente
”, de modo que a intimação realizada a qualquer deles é suficiente para a regularidade do ato.

Argumenta que a agravante não pode transferir ao Poder Judiciário o ônus de gerenciar a organização interna de seu escritório de advocacia, nem selecionar, no ambiente do processo eletrônico, um único patrono para recebimento de intimações, quando vários profissionais se encontram habilitados. Nessa linha, enfatiza que “
a parte não pode se beneficiar da sua própria desídia ou da sua organização interna para alegar uma nulidade à qual ela mesma deu causa
”.

Acrescenta, ademais, que inexiste demonstração de prejuízo concreto, invocando o princípio do
pas de nullité sans grief
, positivado nos arts.
282, § 1º, e 283, parágrafo único, do CPC
. Afirma que a alegação da agravante de que não obteve ciência da decisão e não pôde se manifestar é “
meramente retórica e desprovida de lastro fático
”, pois a própria interposição do agravo de instrumento e do agravo interno comprovaria a ciência dos atos processuais e o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta, ainda, que eventual falha de comunicação entre os advogados da agravante constitui questão
interna corporis
, incapaz de invalidar ato processual regularmente praticado, além de atrair a incidência do art.
276 do CPC
, segundo o qual a parte que deu causa à nulidade não pode alegá-la em seu favor.

Por fim, requer que
seja integralmente negado provimento ao recurso de agravo de instrumento
, mantendo-se “
incólume a respeitável decisão interlocutória de ID 120932538
”, bem como que seja julgado prejudicado ou, se apreciado, também desprovido o
agravo interno de ID 22291206
, com confirmação da decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo.

Requer, ainda, a condenação da agravante ao pagamento das custas processuais e a
majoração dos honorários advocatícios
, nos termos do art.
85, §11, do CPC
, ao argumento de que o recurso possui caráter manifestamente protelatório e exigiu trabalho adicional da Procuradoria do Município em grau recursal.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

I – Juízo de Admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Considerando o julgamento do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Torno prejudicado o Recurso de Agravo Interno de id. 22291206.

II – Mérito.

O cerne da controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em definir se, havendo requerimento expresso da parte para que as comunicações processuais sejam dirigidas em nome de patrono determinado, a realização de intimação em desacordo com essa indicação, ainda que em ambiente eletrônico, preserva ou não a validade do ato.

A questão, portanto, não reside em saber se havia outros advogados constituídos, nem em averiguar a organização interna do escritório patrocinador da causa, mas sim em precisar o alcance jurídico do pedido expresso de direcionamento da intimação e as consequências processuais decorrentes de sua inobservância.

A resposta, a meu sentir, deve ser favorável à agravante. Explico.:

Isso porque os elementos documentais trazidos aos autos recursais evidenciam, de um lado, a existência de pedido expresso e reiterado de concentração das comunicações em nome de advogado determinado e, de outro, a posterior prática de ato de intimação em desconformidade com essa exigência formal, circunstância apta a comprometer a regularidade da ciência processual. Em tal contexto, a decisão recorrida não se harmoniza com o regime de validade dos atos de comunicação nem com a garantia do contraditório substancial.

Pois bem.

Sob perspectiva técnico-processual, a solução da causa reclama a conjugação de três premissas.:

A
primeira
é a de que o pedido expresso de intimação em nome de advogado indicado constitui manifestação processual idônea e apta a vincular a forma de comunicação dos atos subsequentes.

A
segunda
é a de que a inobservância dessa indicação, uma vez comprovada, compromete a validade da intimação, porque a ciência não se aperfeiçoa em conformidade com o modelo solicitado e incorporado aos autos.

A
terceira
é a de que, em casos assim, o prejuízo se presume do próprio descumprimento da forma essencial da comunicação, porquanto o vício atinge diretamente o mecanismo que assegura a participação útil da parte no iter procedimental.

A insistência das contrarrazões em distinguir intimação eletrônica de publicação no diário oficial não altera tal conclusão. A distinção de meio não elimina a necessidade de fidelidade ao comando processual expresso. A referência, constante das peças da agravante, tanto a “publicações” quanto a “expedientes eletrônicos” evidencia que a pretensão de exclusividade abrange precisamente o ambiente em que o ato foi veiculado.

Sendo assim, a tese defensiva de que o PJe operaria fora do alcance do requerimento não encontra apoio suficiente nos elementos fornecidos.

Também não procede, no caso concreto, a objeção fundada em ausência de demonstração de prejuízo, uma vez que o prejuízo, aqui, é inerente ao próprio descompasso entre a forma requerida e a forma efetivamente observada, porque a decisão cuja ciência se questiona determinava providência processual com potencial repercussão direta na marcha dos embargos à execução fiscal. A regularidade da intimação é pressuposto de exigibilidade do comportamento processual subsequente. Sem ciência válida, não se pode reputar legitimamente inaugurado o prazo nem imputar à parte os efeitos do não atendimento da determinação.

Por conseguinte, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe, para reconhecer a nulidade da intimação do ato de ID 113024566, com a devolução do prazo correspondente à agravante, observando-se, doravante, a concentração das intimações na forma por ela expressamente requerida nos autos originários. Tal providência recompõe a regularidade procedimental sem importar exame prematuro do mérito dos embargos à execução fiscal, limitando-se ao restabelecimento das garantias processuais básicas da recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de conhecer do agravo de instrumento e dar-lhe provimento
, para reformar a decisão agravada, reconhecer a nulidade da intimação referente ao ato de ID 113024566 nos autos originários, e determinar a restituição do prazo processual correspondente à
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, observando-se, nas comunicações subsequentes, o pedido expresso de direcionamento das intimações em nome do advogado
ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA
, tal como requerido nos autos.

Prejudicado eventual exame de insurgências acessórias incompatíveis com a presente conclusão.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 23/04/2026